Tribunal: TJMT
Processo: 0000450-93.2015.8.11.0014
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000450-93.2015.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (ADVOGADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (REPRESENTANTE), LUZINALVA DE ARAUJO SILVA - CPF: 002.867.061-21 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. DECURSO DO PRAZO. AUSENCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. PREJUDICIAL RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em título de crédito bancário com garantia fiduciária, o prazo prescricional observa a legislação cambial, sendo, portanto,

de 03 (três anos), o termo

para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição intercorrente.

Decorrido o triênio entre o despacho que ordenou

a citação e a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, por desídia do autor, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Honda S/A
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu, nos autos da
Ação de

Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária convertida em Ação de Execução nº 0000450-93.2015.8.11.0014
,
proposta em face de
Luzinalva de Araújo Silva
, que

extinguiu o processo, com fulcro no art. 487, II, do CPC, por
reconhecer a prescrição intercorrente.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, fundamentado na tese de que o prazo prescricional relativo à pretensão de cobrança de dívida oriunda de alienação fiduciária é de 5 (cinco) anos, e

o termo inicial para contagem do prazo é da data do vencimento da última parcela.

Forte em tais argumentos requer a nulidade da sentença, por não ter operado a prescrição.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão oriunda de contrato de financiamento com garantia fiduciária, proposta em razão da inadimplência do pagamento a partir da parcela 18 do Contrato n. 1253110, no valor total de R$ 9.812,64 (nove mil oitocentos e doze reais e sessenta e quatro centavos).

Determinada a citação da ré em 04.05.15, seguiram-se vários atos ordinatórios na tentativa de efetivação do ato processual, todos infrutíferos.

Ato contínuo foi requerida a conversão em ação de execução de titulo extrajudicial, que foi deferida em 16.06.20.

Em seguida, o juiz singular entendeu restar configurada a prescrição trienal, por ter decorrido mais de 3 (três) anos entre o ato que ordenou a citação e a conversão

em execução forçada, e, por isso, declarou de oficio a prescrição intercorrente.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor, ora apelante. Insurge-se sustentando a inocorrência da prejudicial da prescrição, fundamentado na tese de que o prazo prescricional relativo à pretensão de cobrança de dívida oriunda de alienação fiduciária é quinquenal e não trienal, e o termo inicial para contagem do prazo é da data do vencimento da última parcela.

Todavia, malgrado os argumentos vertidos, a pretensão recursal não merece acolhida, porquanto, por se tratar de título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em título de crédito bancário com garantia fiduciária, o prazo prescricional observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três anos), o prazo para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte, senão vejamos:

“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA CITAÇÃO – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA MANIFESTAÇÃO – INÉRCIA – PROCESSO ARQUIVADO – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – MANIFESTAÇÃO REALIZADA ANTES DO DECURSO DO PRAZO FATAL DE TRÊS ANOS – AUSÊNCIA DE ANÁLISE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

I
- A

ação fundada em cédula de crédito bancário com garantia fiduciária observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três) anos o prazo prescricional para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição intercorrente.

II – Não encontrando bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

III - Havendo pedido pendente de análise e não decorrido o lapso temporal trienal, não há que se falar em prescrição intercorrente.” (
RAC N.

0007313-47.2016.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, J. 10.08.21 - negritei)

Quanto ao decurso do prazo trienal,
colhe-se que em 10.04.15, foi proposta a ação de busca e apreensão da garantia fiduciária da cédula de crédito bancário n. 1253110.

Em 04.05.15, deferiu-se a medida liminar de busca e apreensão, sendo ordenada a citação do devedor (Id n. 107377034 – fl. 45). Após várias diligências frustradas na tentativa de citação pessoal do devedor, realizadas em 21.09.15, 22.09.15, 25.07.17, 16.05.18 e 04.10.19 (Id n. 107377034 – fls. 53, 54, 60, 70 e 85), sobreveio, em 24.10.19, pedido de conversão em ação de execução, com fundamento no art. 4º do Decreto-lei n. 911/69, o que foi deferido em 16.06.20, por meio da decisão de Id n. 107377038, sendo na oportunidade renovada a ordem de citação pelo rito executivo, com a fixação de honorários advocatícios para o pronto pagamento. Todavia, não foi possível localizar a apelada.

Nesse contexto,
a começar de
04.05.15
, com a ordem de citação do devedor fiduciário, até
16.06.20
,
data em que foi deferida a conversão da demanda para ação de execução, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei 911/69, o apelante não logrou êxito em realizar a citação da ré, ora apelada, tendo transcorrido o lapso de 05 (cinco) anos, portanto, superior ao prazo prescricional trienal.

E não há que se falar em inercia do mecanismo da Justiça, pois todos os atos ordinatórios requeridos foram praticados em busca de localizar o devedor fiduciário. Deveras, o apelante tinha plena ciência da necessária informação do endereço do devedor fiduciário, todavia, à passo tardo deixou que transcorresse um quinquênio até requerer a mera conversão da demanda em ação executiva, de modo que resta está evidente o transcurso do prazo prescricional intercorrente por exclusiva culpa do Banco.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO TRIENAL – DECURSO DO LAPSO TEMPORAL SEM A CITAÇÃO DO DEVEDOR
– INÉRCIA DO BANCO CREDOR ESCORREITA – SENTENÇA QUE PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A ação fundada em cédula de crédito bancário com garantia fiduciária observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três) anos o prazo prescricional para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição intercorrente.

2 – No caso concreto, houve o decurso de mais de 03 (três) anos contados de 28/06/2009, com a ordem de citação do devedor fiduciário, até 02/05/2017, data em que foi deferida a conversão da demanda para Ação de Execução, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei 911/69, sem que o Banco credor conseguisse citar o devedor, cuja inércia não pode ser atribuída à máquina judiciária
”. (RAInt n.

0018313-88.2009.8.11.0041, Vice-Presidência,

Rel. Desa.

Clarice Claudino da Silva, J 04.03.20 - negritei)

Assim sendo, agiu com o costumeiro acerto o magistrado
a quo
, não merecendo reparo a sentença recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de abril de 22.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022